Tribunal: STF
Processo: RE 1483430
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região cuja ementa segue transcrita:



    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. LIMITAÇÃO TERRITORIAL DA SENTENÇA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA PARA VALORES RECEBIDOS ANTES DA LEI 12.350/10. ART. 515, § 3° DO CPC. APLICABILIDADE. IMPOSTO DE RENDA. PERCEPÇÃO ACUMULADA DE RENDIMENTOS. REGIME DE COMPETÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    1. Esta Corte tem entendido que ao postular em juízo direitos individuais homogêneos da categoria, com base no inciso III do art. 8º da Constituição Federal, o sindicato age como substituto processual de toda a categoria, e não como mero representante de seus filiados. Além disso, o entendimento no âmbito do STJ têm sido no sentido de deixar de aplicar o art. 2º-A da Lei nº 9.494/97 às ações coletivas envolvendo direitos individuais homogêneos. 2. Razão assiste ao autor quando alega que, englobando o pedido, também, período anterior à edição da Lei n° 12.350/2010, devendo prosseguir a ação, pelo menos no que toca ao período anterior àquele interregno. 3. Inegável o interesse de agir no tocante ao período anterior à Lei ° 12.350/2010, porquanto, em sua contestação de mérito, a União expressamente se contrapõe ao mérito do pedido defendendo a incidência do regime de caixa. 4. Se tratando de matéria exclusivamente de direito e estando o feito em condições de imediato julgamento, viável o julgamento do mérito por esta Corte, em consonância com o disposto no art. 515, § 3º do CPC. 5. Os valores recebidos de forma acumulada por força de ação previdenciária devem sofrer a tributação nos termos em que incidiria o tributo se percebidos à época própria. Questão pacificada pela Primeira Seção do STJ no julgamento do REsp 1.118.429/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, submetido ao rito do art. 543-C, do CPC (DJ de 14/5/2010). 6. Para fins de identificar o imposto de renda sobre a verba recebida acumuladamente (por força de decisão judicial, como reclamatória trabalhista ou ação previdenciária) pelo 'regime de competência' (e não pelo 'regime de caixa'), a incidência do tributo deve ocorrer nas datas respectivas, obedecidas as faixas e alíquotas da tabela progressiva do IRPF da época, apurando-se o valor do imposto de renda através do refazimento da declaração de ajuste anual do exercício respectivo. E este valor do imposto de renda, apurado pelo regime de competência e em valores originais (porque a base de cálculo também está em valores originais), deve ser corrigido (até a data da retenção na fonte sobre a totalidade de verba acumulada) pelo mesmo fator de atualização monetária dos valores recebidos acumuladamente (como, em ação trabalhista, o FACDT - fator de atualização e conversão dos débitos trabalhistas; em ação previdenciária, pelo índice nesta fixado), como forma de preservar a expressão monetária da verba percebida e evitar uma distorção indevida na tributação do imposto de renda. 7. A taxa SELIC, como índice único de correção monetária do indébito, incidirá somente após a data da retenção indevida (data do recebimento da verba acumuladamente). 8. Caracterizada a sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor da condenação, distribuídos e compensados na medida da sucumbência de cada parte, a ser apurada em execução de sentença, nos termos do art. 21, caput, do CPC (doc. 11).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 15).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, alega-se, em suma, a constitucionalidade do art. 12 da Lei n. 7.713/1988, sob o argumento de que:



    [...] não há de se falar em qualquer mácula de inconstitucionalidade no dispositivo legal afastado pelo TRF4, merecendo ser provido o presente apelo excepcional. 



    É característica própria do imposto de renda das pessoas físicas incidir sob o regime de caixa, ou seja, o imposto de renda é cobrado quando da aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda, conforme preceitua o art. 43 do CTN. 



    O art. 12 da Lei 7.713/88 e o art. 56 do Decreto 3.000/99 são claros quanto à incidência de imposto de renda sobre o recebimento de rendimentos acumulados e sobre os juros, verbis:



    [...]



    É certo, portanto, que o cálculo do imposto de renda sob o regime de competência, no caso de valores pagos ao contribuinte cumuladamente, não tem suporte no ordenamento jurídico e implica o fracionamento ilegal do fato gerador, eis que a tributação dar-se-ia com base em situação fictícia – pagamento mensal de valores quitados, na verdade, em uma só parcela.



    [...]



    No caso sob exame, e considerando a presunção de constitucionalidade das leis, não há qualquer óbice à aplicação do art. 12 da Lei 7.713/88 e art. 56 do Decreto n. 3.000/99, tampouco as razões do acórdão regional encontram fundamentação passível de obstruir a aplicação do artigo (doc. 18, pp. 13 e 15-16).



    Sustenta-se, ainda, violação dos arts. 97 e 103-A da Constituição da República, sob a alegação de que:



    [a]o afastar a incidência, ao caso concreto, da norma inserta no art. 2-A da Lei nº 9.494/97, o acórdão recorrido acabou por violar a norma inserta no art. 97 da Constituição Federal (doc. 18, p. 17).



    Em 5/4/2024, determinei a vista dos autos à Procuradoria-Geral da República (doc. 106), que opinou pelo não conhecimento do recurso (doc. 109). Confira-se, a propósito, a ementa do parecer ministerial:



    Direito Tributário. Recurso extraordinário. Incidência do IRPF sobre rendimentos pagos acumuladamente. Acórdão atacado que decidiu pela incidência do IR sobre valores pagos de forma acumulada, pelo regime de competência. Alegada violação ao art. 97 da Constituição Federal não demonstrada. Não houve declaração de inconstitucionalidade de lei - no caso, do art. 2-A da Lei nº 9.494/1997. Entendimento do STF: “não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade”. Decisão do Tribunal de origem lastreada na legislação infraconstitucional aplicável à espécie - Leis 7.713/1988 e 12.350/2010. Discussão sobre a possibilidade de apuração do imposto de renda na forma do art. 12-A da Lei 7.713/1988 que se situa no âmbito infraconstitucional. Acórdão atacado que está em harmonia com o entendimento do STF, no julgamento do RE 614406/RS- RG, que fixou a tese segundo a qual “O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez”. Parecer pelo não conhecimento do recurso extraordinário (doc. 109, p. 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Preliminarmente, observo que o art. 103-A da Constituição Federal não foi prequestionado. Assim, como tem consignado o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nessa linha, reporto-me ao julgamento do Recurso Extraordinário 1.414.994 AgR/MA, da minha relatoria, DJe 29/9/2023, cuja ementa transcrevo a seguir:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. III - Conforme a Súmula 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame de legislação infraconstitucional local. IV - Ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil (grifei).



    Além disso, quanto à análise do disposto no art. 2°-A da Lei n. 9.494/1997, verifico que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de lei ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, uma vez que apenas interpretou a legislação infraconstitucional pertinente. Com essa mesma orientação, destaco julgados do Plenário e de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas transcrevo a seguir:



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PRECEDIDO DE AUXÍLIO - DOENÇA. REQUISITOS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS . SÚMULA 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Precedentes. 3. Hipótese em que, para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Precedente. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (RE 1.470.586 AgR/MS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 4/3/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - Consoante assentado no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. II – Para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. III - O Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição, visto que apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.478.373 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/5/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL: INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO, POR DECRETO PRESIDENCIAL, DE CARGOS E FUNÇÕES OCUPADOS: IMPOSSIBILIDADE. 1. Não houve ofensa ao princípio da Reserva do Plenário, uma vez que o Tribunal de origem não declarou de forma explícita a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da CRFB, apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 2. O art. 84, VI, ‘b’, da Carta da República apenas permite que o Chefe do Poder Executivo extinga funções e cargos públicos quando vagos, o que não ocorreu no caso. 3. Agravo regimental improvido (RE 1.403.343 AgR/AL, Redator para o acórdão o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15/6/2023 – grifei).



    Por fim, observo que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do Recurso Extraordinário 614.406 RG/RS (Tema 368 da Repercussão Geral), Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, DJe 27/11/2014, no sentido de que o imposto de renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 557, caput, do CPC/1973).



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator